Tribunal: TJDFT
Processo: 0741600-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à paciente após ter sido submetida a cirurgia bariátrica para o tratamento de obesidade mórbida. O presente agravo de instrumento revela, ademais, a necessidade de tutela provisória para essa finalidade.
2. O custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado à condição de saúde demonstrada pela recorrente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica. 2.1. Nesse sentido é a tese fixada por meio do Tema no 1069 dos recursos repetitivos, ao preceituar a “cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”.
3. No caso é incontroverso que a paciente foi submetida à cirurgia bariátrica. No entanto, a evolução clínica após esse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados causados pela cirurgia bariátrica.
4. A recorrida não ofereceu justificativa legítima para a recusa do custeio do tratamento médico em questão, tendo se limitado a afirmar que não há previsão no rol de procedimentos obrigatórios fixado pela ANS. Por essa razão deve ser autorizado o procedimento, com o respectivo custeio por meio do plano de saúde.
5. Na hipótese, estão satisfeitos os requisitos previstos na regra estabelecida no art. 311, inc. II, do CPC para a concessão da tutela de evidência. À vista do critério da fungibilidade entre as tutelas aludidas (art. 294, caput, do CPC), é possível determinar a imediata realização do procedimento reparador postulado pela demandante, ora recorrente.
6. Recurso conhecido e provido.